Tribunal: TJDFT
Processo: 0741041-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO NO CONTRACHEQUE E NA CONTA CORRENTE. CONSIDERAÇÃO GLOBAL. LIMITE DE 40%. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei Distrital no 7.239/2023 estabelece que a soma entre os descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente não pode exceder ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do devedor, observada a possibilidade do acréscimo de cinco pontos percentuais previsto no art. 5o, parágrafo único, do Decreto Federal no 8.690/2016.
2. Uma vez constatada que a soma dos descontos dos empréstimos no contracheque e conta corrente da Agravante ultrapassa o limite de 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta dela, a decisão deve ser reformada para que a instituição financeira adeque a suspensão dos descontos até o limite previsto na Lei Distrital.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.